Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-13.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-13.2018.8.14.0035

APELANTE: AMELIA DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ- IASEP. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA OBSTAR DESCONTOS EM DUPLICIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.439 DE 2002 – NÃO ASSISTE À RECORRENTE O DIREITO A TER APENAS UMA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESCONTADA A TÍTULO DO PLANO ASSIST, SE POSSUI DOIS VÍNCULOS DISTINTOS COM O ESTADO DO PARÁ. TAMPOUCO POSSUI DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS EFETUADOS. SENTENÇA A QUO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Sra. AMÉLIA DOS SANTOS BEZERRA contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por AMÉLIA DOS SANTOS BEZERRA, visando, liminarmente, a cessação dos descontos no benefício da pensão por morte e, no mérito, o cancelamento do desconto do plano de saúde da pensão por morte, tal como o pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Em sentença, o Juízo julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo com a resolução do mérito.

Síntese dos fatos.

Na origem a recorrente ajuizou Ação Ordinária proposta por AMELIA DOS SANTOS BEZERRA em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais.

Aduziu a autora que é servidora pública aposentada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sob o benefício/matrícula de n°- 64517601, bem como pensionista do falecido militar Iriberto Medeiros Bezerra sob o benefício/matrícula de n° 12325111.

Informou que contratou Plano de Saúde com o IASEP, ora requerida, somente para ser descontado sobre os proventos de sua aposentadoria de servidora pública, cujos valores são: R$-18,48 (dezoito reais e quarenta e oito centavos) e R$-110,88 (cento e dez reais e oitenta e oito centavos).

Esclareceu, contudo, que desde o mês de OUTUBRO de 2017 até a presente data, começaram a surgir descontos na Pensão Militar por morte, em nome do instituidor Iriberto Medeiros Bezerra, sob o benefício/matrícula de n° 12325111, cujos valores são: R$ 93,34 (noventa e três reais e trinta e quatro centavos) e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

Já a partir do Mês de janeiro de 2018, os descontos na pensão mudaram, pois passou a ser descontado somente o valor de R$ 571,63 (Quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), permanecendo até a presente data, ou seja, descontos estes totalmente descabidos, afirmando que a requerente não aderiu a qualquer serviço do referido plano de saúde para ser descontado em sua pensão por morte.

Concluiu dizendo que tais descontos mensais são indevidos e estão lhe trazendo prejuízos de grande monta, inclusive no sustento de sua família e perante credores.

Pede, ao final, tutela de urgência para cessar os descontos no benefício da pensão por morte e, no mérito, pede a procedência do pedido para compelir a parte requerida a cancelar o desconto do plano de saúde da pensão por morte, pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Juntou, aos autos digitais, os documentos do ID 5207133 a 5207219, dentre os quais estão os comprovantes de pagamentos da pensão militar onde consta desconto IASEP.

No ID 5232477,
o magistrado
a quo

INDEFERIU o pedido de tutela de urgência.

No ID 5264318 a parte autora opôs
embargos de declaração
em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, afirmando que houve contradição na decisão.

No ID 5438377, o
magistrado a quo
ao analisar os embargos, proferiu decisão acolhendo os embargos declaratórios, bem como fora
deferido
o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos na pensão militar, nos termos propostos na inicial.

A parte requerida comunicou a interposição de
Agravo de Instrumento
, o qual foi distribuído à relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, que compulsando os autos, verificou que o processo principal – ação indenizatória com pedido de restituição em dobro – processo de nº. 0800094-13.2018.8.14.0035, recebeu sentença, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Desse modo,
o recurso de agravo de instrumento foi julgado prejudicado
. (Id. 3415209).

No ID 5949983 foi apresentada
contestação
, tendo a parte requerida afirmado que os descontos em ambos benefícios é lícito e possui previsão legal, nos casos de acumulação legal lícita, não se pode afirmar que o TOTAL dos rendimentos é alcançado apenas com 01 (um) dos vínculos que a autora tem com o Estado, sendo possível identificar o TOTAL dos valores recebidos após a soma de todos os vínculos que eventualmente possuam perante o Estado, conforme previsto no art. 16, § 2º, da Lei Estadual 6.439/2002.

Disse, também, que a parte autora requereu na via administrativa ressarcimento dos descontos no que tange a contribuição de seu falecido cônjuge, tendo sido acatado o pedido a partir de então, pois era dever da autora comunicar tal fato e que após a apuração dos valores relativos a contribuição do cônjuge descontados da pensão foi ressarcido a quantia de R$ 335,46, sendo que R$ 55,44 referente aos meses de fevereiro a abril de 2017 e R$ 280,02, referente aos meses de outubro a dezembro de 2017.

Afirmou, ainda, o requerido, que não se aplica, na hipótese, as disposições do CDC, pois se trata de plano de saúde sem fins lucrativos, fundamentando sua tese em precedentes do STJ e no art. 3º da Lei n. 6439/2002.

Arrematou dizendo que inexiste ato ilícito gerador de dano moral, bem como não há que se falar em repetição de indébito e ao final pugnou pela improcedência do pedido.

Foi apresentada réplica, momento em que a parte autora refutou as teses levantadas e que os valores ressarcidos na via administrativas não correspondem ao total descontado e que as regras do CDC são aplicáveis ao presente caso, colacionando precedente do TJPA.

O magistrado
a quo
proferiu
sentença
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC, devendo a requerida respeitar a legislação quanto ao limite máximo de desconto para cada fonte de contribuição.

Condenou a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Tendo em vista o deferimento da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, devendo a requerida demonstrar a mudança no quadro financeiro e econômico do autor e assim executar o presente título – Id. 2918237.

Inconformado com a sentença
a quo,
a Sra. Amélia dos Santos Bezerra interpôs Recurso de Apelação Cível pugnando a tese de ausência de previsão legal de desconto sobre os proventos acumulado com pensão por morte. não aplicação do §2º do art. 16, da lei estadual n. 6.439/2002.

Afirma que o §2º do Art. 16, da Lei Estadual n. 6.439/2002, informa que a acumulação refere-se a cargo, emprego, aposentadoria ou pensão, ou seja, a pessoa deve está acumulando dois cargos, dois empregos, duas aposentadorias e duas pensões.

Aduz que a Apelante possui uma Pensão por Morte e uma Aposentadoria (Proventos), logo, o dispositivo acima não prevê a acumulação de proventos com pensão, assim sendo, não há que se falar que a contribuição deva incidir sobre o total dos proventos e pensão.

Assevera que o desconto obrigatório do plano sobre os Proventos e Pensão da Apelante, para usufruir do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, fere o princípio da legalidade, pois como dito acima, não há previsão legal para realizar os descontos sobre os proventos cumulados com a pensão, o que inclusive, contraria o princípio da liberdade negativa de associação de que trata a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XX.

Ao final, pugnou pelo recebimento e processamento do presente recurso, com o seu Provimento para reformar TOTALMENTE a sentença recorrida, no sentido de condenar o Apelado a sustar definitivamente o desconto da Pensão por Morte da Apelante, destinado ao IASEP, eis que inexiste previsão legal de acúmulo de proventos com a pensão, para serem descontados sobre a totalidade, conforme o art. 16, §2º da Lei Estadual nº 6.439/2002;

Pugnou também a condenação da Apelada a restituir os valores descontados (em dobro) e a pagar indenização por danos morais causados com a ilegalidade do ato praticado.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP), apresentou contrarrazões recursais, conforme Id. 2918243.

O feito foi distribuído inicialmente para Desa. Gleide Pereira de Moura, que proferiu despacho sustentado a prevenção da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves (Id. 10837202).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que deixou de se manifestar acerca do mérito da demanda, com fulcro no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser
conhecido
o Apelo Recursal.

II – MÉRITO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Sra. AMÉLIA DOS SANTOS BEZERRA contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por AMÉLIA DOS SANTOS BEZERRA, visando, liminarmente, a cessação dos descontos no benefício da pensão por morte e, no mérito, o cancelamento do desconto do plano de saúde da pensão por morte, tal como o pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O magistrado
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do CPC. Além disso, condenou a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Antes de entrar no mérito, impõe-se destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição da República.

No ponto, preleciona Hely Lopes Meirelles:

“(...)

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei significa “deve fazer assim”.

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e
de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais poderes, conferidos à Administração Pública para serem utilizados em benefício da coletividade, não podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador sem ofensa ao bem comum, que é o supremo e único objetivo de toda ação administrativa. (...)”

Segundo consta dos autos, a requerente é servidora pública aposentada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sob o benefício/matrícula de n° 64517601, bem como pensionista do falecido militar Iriberto Medeiros Bezerra sob o benefício/matrícula de n° 12325111.

Informou que contratou Plano de Saúde com o IASEP, ora requerida, somente para ser descontado sobre os proventos de sua aposentadoria de servidora pública, cujos valores são: R$-18,48 (dezoito reais e quarenta e oito centavos) e R$-110,88 (cento e dez reais e oitenta e oito centavos).

O cerne da questão reside no fato da apelante vem sofrendo descontos em seus dois rendimentos (aposentadoria e pensão).

Sobre o assunto, a Lei nº 6.439/2002, que dispõe sobre o Plano de Assistência – Plano Assist, e dá outras providências, prevê:

“Art. 15. Para custeio específico do Plano IASEP, serão destinadas as seguintes fontes de receita: (NR 8.343/2016)

II - Contribuição mensal dos servidores civis inativos e militares da reserva remunerada e dos reformados no percentual de 9% (nove por cento) sobre o total de seus proventos ou soldos;

IV - Contribuição mensal dos pensionistas com percentual de 9% (nove por cento) sobre o total dos proventos de pensão;

Art. 16. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao IASEP: (NR – 7.379/2010).

(...)

§
2° No caso de acumulação legal de cargo, emprego, aposentadoria ou pensão,
a contribuição deverá incidir sobre o total da remuneração, vencimentos,
subsídios, proventos ou soldos conforme estabelecido em regulamento. (NR – 7.379/2010)”.

Depreende-se da leitura do dispositivo legal alhures transcrito que não há ilegalidade na incidência dos descontos nos dois contracheques da recorrente a título de contribuição ao Plano Assist.

Ademais, concessão de qualquer direito ou benefício aos servidores públicos depende de expressa previsão legal. É sabido que a Administração Pública, na consecução de seus fins, está jungida ao Princípio da Legalidade estrita, previsto no art. 37 da Constituição Federal, somente podendo realizar aquilo que a lei lhe autoriza.

Ora, no presente caso, inexiste previsão legal para a não incidência dos descontos assistenciais de uma de suas remunerações (pensão e aposentadoria).

Dessa forma, não assiste à recorrente o direito a ter apenas uma das folhas de pagamento descontada a título do Plano Assist, se possui dois vínculos distintos com o Estado do Pará. Tampouco possui direito à restituição em dobro dos descontos efetuados.

No mesmo sentido, destaco a Resolução nº 10/2010 do CONAD, homologada pelo Dec. nº 2722/2010:

“Art. 32. O IASEP será custeado através das fontes de receita composta pela contribuição principal do segurado titular e patronal, para o grupo familiar e contribuição adicional para filhos de 18 a 24 anos e genitores como estabelecidos em Lei, como descrito:

II - dos militares da contribuição mensal dos segurados inativos ativa, da reserva remunerada e reformados, no percentual de 6% (seis por cento) sobre o total de seussubsídios e proventos;

IV -
contribuição mensal dos pensionistas
que aderirem ao Plano Assistencial, no percentual de 6% (seis por cento) sobre o total de sua pensão;

Art. 33. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao IASEP:

II - do segurado inativo que aderir ao IASEP, a totalidade dos proventos ou subsídios, excluindo-se o 13º (décimo terceiro) salário;

III - do pensionista que aderir ao IASEP, a totalidade do benefício, excluindo-se o 13º (décimo terceiro) salário, mesmo quando rateado entre dois ou mais beneficiários, hipótese em que o desconto incidirá proporcionalmente sobre cada cota-parte da pensão.

(...)”

Desse modo, percebe-se que a base de cálculo para fins de contribuição ao IASEP, no caso de acumulação legal de aposentadoria com pensão
é o total da remuneração.

Por fim, deve ser destacado que o art. 32, §1º da Resolução nº. 10/2010 do CONAD, homologada pelo Dec. nº. 2722/2010, tem-se que deve haver um limite no desconto, conforme se infere a seguir:

Art. 32. O IASEP será custeado através das fontes de receita composta pela contribuição principal do segurado titular e patronal, para o grupo familiar e contribuição adicional para filhos de 18 a 24 anos e genitores como estabelecidos em Lei, como descrito:

§1º O valor máximo da contribuição principal e da adicional ao IASEP deverá corresponder a R$500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível e no mérito, nego-lhe provimento
,
devendo ser mantida a sentença a quo na sua totalidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2023